Tribunal: TJMT
Processo: 1002112-10.2022.8.11.0021
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002112-10.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MORGANA MACHADO STEINMETZ - CPF: 033.313.981-01 (APELANTE), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 18.085.563/0001-95 (APELADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE SERVIDOR POR
COVID-19
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos morais decorrentes do falecimento da mãe da autora, servidora pública municipal, em decorrência da
COVID-19
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se está configurada a responsabilidade civil do Estado pelo falecimento de servidor em decorrência da
COVID-19
.

III. Razões de decidir:

3. Em casos de omissão estatal, a responsabilidade civil é subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa além do nexo causal entre a conduta e o dano.

4. A pandemia da
COVID-19
constitui evento de força maior, caracterizado pela inevitabilidade e externalidade, que afeta o nexo de causalidade necessário à configuração do dever de indenizar, especialmente ante a ausência de prova robusta do contágio no ambiente laboral.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A responsabilidade civil do Estado por morte de servidor em decorrência da
COVID-19
exige comprovação inequívoca do nexo causal entre o contágio e o ambiente laboral, não sendo suficiente a mera suposição de exposição ao vírus no local de trabalho, em razão do caráter de força maior da pandemia.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, X, e 37, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 20.10.2020, Publicado no DJe em 1o.12.2020; TJMG, apelação cível n. 5002728-96.2023.8.13.0708, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 2a Câmara Cível, Julgado em 8.10.2024, Publicado no DJe em 14.10.2024; TJSP, apelação cível n. 1012188-43.2022.8.26.0032; Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, Julgado em 12.8.2024, Publicado no DJe em 14.8.2024; TJMT, apelação cível n. 1003104-16.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.3.2025, Publicado no DJe em 19.3.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MORGANA MACHADO STEINMETZ
conta sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1002112-10.2022.8.11.0021 manejada contra o
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E ainda condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta, em síntese, que o ente municipal é o responsável pela morte da sua mãe, servidora pública, vítima da
COVID-19
, razão pela qual faz
jus
à indenização por danos morais, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 286231371, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer acostado ao Id. 287477881, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por MORGANA MACHADO STEINMETZ contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1002112-10.2022.8.11.0021 manejada contra o MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (MT), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, a autora narrou que sua genitora, MARIA LÚCIA MACHADO, servidora pública municipal ocupante do cargo de Apoio aos Serviços Gerais, com lotação na Unidade Básica de Saúde do bairro Universitário, no Município de Água Boa (MT), veio a óbito em 02.7.2021, em decorrência do agravamento do seu quadro de saúde, causado pela infecção por
COVID-19
.

Aduziu que o contágio teria ocorrido no ambiente de trabalho, devido à suposta omissão do MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (MT), que não teria providenciado condições adequadas para o exercício das atividades no referido posto de saúde.

O cerne recursal reside na análise quanto ao nexo de causalidade entre o óbito e a forma de contágio pelo vírus que resultou no falecimento (
COVID-19
), com o objetivo de apurar eventual responsabilidade civil imputável do ente municipal.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5o, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6o).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“[...]
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano.
[...].
A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
”

(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 828).

“[...]
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
[...]” (STJ, AREsp 1717869/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 20.10.2020, Publicado no DJe em 1o.12.2020).
[sem destaque no original].

É sabido que a pandemia da
COVID-19
, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, constituiu evento de força maior, caracterizando-se como fato imprevisível e inevitável que afetou indistintamente toda a sociedade mundial.

No que concerne à natureza jurídica do evento pandêmico e seus reflexos na teoria da responsabilidade civil, a força maior, na condição de excludente do nexo causal, caracteriza-se pela inevitabilidade e pela externalidade.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência dos Tribunais tem proclamado que a eventual exposição do servidor ao
coronavírus
no ambiente laboral insere-se no contexto das circunstâncias extraordinárias então vigentes, não sendo possível estabelecer nexo causal direto e inequívoco entre a conduta estatal e o resultado danoso, mormente quando inexistente prova robusta de que o contágio tenha efetivamente ocorrido no ambiente laboral.

A propósito, cito os seguintes precedentes dos ee. Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais e São Paulo:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS - PODER PÚBLICO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA -
FALECIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO - COVID-19 - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO - NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA
- IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO. - A condenação do Poder Público ao pagamento de indenização decorre da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da CF, que é atribuída às pessoas jurídicas de direito público, pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. - Na ausência de prova dos elementos configuradores do dever de indenização, não procede a pretensão inicial da parte autora de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
[...].” (TJMG, apelação cível n. 5002728-96.2023.8.13.0708, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, 2a Câmara Cível, Julgado em 8.10.2024, Publicado no DJe em 14.10.2024).
[sem destaque no original].

“
Apelação Cível – Administrativo - Responsabilidade Civil do Estado – Indenização por danos morais e materiais proposta por esposa e filhos de servidor falecido em razão de COVID-19
[...]
. Conquanto triste a morte do familiar dos autores e suas circunstâncias
não procede o pedido de indenização por dano moral ante a não comprovação da desídia ou negligência do Estado Administração por meio da conduta de seus agentes
– Ademais, no presente caso há causa excludente de responsabilidade do Estado, caso fortuito e força maior – Dano moral não configurado - Precedentes.
[...].” (TJSP, apelação cível n. 1012188-43.2022.8.26.0032; Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, 6a Câmara de Direito Público, Julgado em 12.8.2024, Publicado no DJe em 14.8.2024).
[sem destaque no original].

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
Tese de julgamento:
“A responsabilidade civil do Estado por morte de servidor em decorrência da COVID-19 exige comprovação inequívoca do nexo causal entre o contágio e o ambiente laboral, não sendo suficiente a mera suposição de exposição ao vírus no local de trabalho, em razão do caráter de força maior da pandemia.”
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1003104-16.2022.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.3.2025, Publicado no DJe em 19.3.2025).
[sem destaque no original].

No caso
sub examine
, as provas acostadas aos autos revelam-se insuficientes para comprovar que a
servidora falecida
tenha contraído
COVID-19
em decorrência direta de sua atuação profissional no ambiente de trabalho. Tampouco há elementos probatórios robustos que demonstrem eventual omissão do ente público quanto à adoção das medidas de precaução exigidas.

Destarte, ante a ausência dos elementos caracterizadores da responsabilidade civil, quais sejam: ato ilícito, nexo causal e dano, não se afigura cabível a fixação de indenização por danos morais, porquanto tal pretensão pressupõe a inequívoca caracterização do dever de indenizar.

Por essas premissas, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MORGANA MACHADO STEINMETZ e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios,
nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo-se observar a suspensão da exigibilidade disposta no artigo 98, § 3o, do mesmo código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025